Tribunal: TJSP
Processo: 2220140-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto na fase de cumprimento de sentença lançada em ação monitória – insurgência contra o indeferimento do processamento do incidente – inconformismo justificado pois não é necessário que desde logo, no momento da instauração, já estejam demonstrados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto na fase de cumprimento de sentença lançada em ação monitória – insurgência contra o indeferimento do processamento do incidente – inconformismo justificado pois não é necessário que desde logo, no momento da instauração, já estejam demonstrados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica – possibilidade de comprovação durante o curso do procedimento – não localização da devedora e de patrimônio penhorável e, principalmente, presença de certidão do Oficial de Justiça informando que a sede da empresa encontra-se fechada, tudo isso justificando o processamento do incidente - decisum reformado - AGRAVO PROVIDO.*